Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704800-61.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ANA MARIA PORTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que acolheu o pedido formulado pela apelada contra a apelante em ação de obrigação de fazer onde buscou obrigá-la a transferir débito registrado em nome de terceiro. A apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, o qual corresponde ao valor do débito cuja transferência foi pedida (R$ 113.580,99 – cento e treze mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) (id 79231705). A apelante defende que o valor da causa é muito alto, de forma que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (id 73321289). O preparo foi recolhido (id 79231707). Contrarrazões (id 79231716). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. A controvérsia diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em razão do valor alto da causa. Não há como fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) na presente demanda, visto que a utilização desse critério dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, e não aquelas em que o valor é considerado muito alto. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do tema: Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família).[1] A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido Tema Repetitivo em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. Fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[2] Verifico que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizada somente de forma subsidiária, ou seja, quando o arbitramento pela regra geral for impossível ou quando o valor da causa for inestimável ou irrisório conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A Lei no 14.365/2022 acrescentou dois (2) parágrafos sobre a apreciação equitativa ao art. 85 do Código de Processo Civil no mesmo sentido. Confira-se: § 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...) § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados expressa e objetivamente. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. III, da Constituição Federal por tratar-se de legislação infraconstitucional. Concluo que o Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador encontra-se impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato terá esgotado-se. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil determina a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da causa, atendidos o zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa. Ante o exposto, nego provimento ao recurso monocraticamente nos termos do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [2] Paradigma principal: STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.3.2022, DJe de 31.5.2022.